Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705460-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: ODONTO LIS LTDA, THAIS FERNANDA FREITAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento dos embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 16 de maio de 2018, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator